Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-14.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE
– Pedido de declaração da inexigibilidade do contrato bancário – Ação ajuizada contra instituição bancária diversa- Extinção do processo - Necessidade:

– De rigor a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, se a ação para declaração da inexigibilidade do contrato bancário questionado foi ajuizada contra instituição

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE
– Pedido de declaração da inexigibilidade do contrato bancário – Ação ajuizada contra instituição bancária diversa- Extinção do processo - Necessidade:

– De rigor a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, se a ação para declaração da inexigibilidade do contrato bancário questionado foi ajuizada contra instituição bancária diversa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
Registro: 2020.0000751674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000089-14.2020.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante EDER
SABINO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
-- voto n. 20564
Apelação Cível n. 1000089-14.2020.8.26.0484
Apelante: Eder Sabino de Azevedo
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: Promissão
Juíza de Direito sentenciante: Matheus Cursino Villela
Disponibilização da sentença: 06/04/2020
ILEGITIMIDADE DE PARTE
Pedido de declaração da inexigibilidade do contrato bancário
Ação ajuizada contra instituição bancária diversa- Extinção
do processo - Necessidade:
De rigor a extinção do processo, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, se a ação para
declaração da inexigibilidade do contrato bancário questionado
foi ajuizada contra instituição bancária diversa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 146/150, que indeferiu a petição inicial
e extinguiu sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso
III e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil a ação declaratória
cumulada com indenização por danos materiais e danos morais,
ajuizada por Eder Sabino de Azevedo contra Banco BMG S/A,
condenando a autora ao pagamento das custas, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
gratuidade.
Apela o autor (fls.152/170) alegando ter
ajuizado ação questionando o desconto indevido em seu benefício
previdenciário, por não ter contratado, requerendo o cancelamento da
parcela no valor de R$ 67,39, referente ao contrato de cartão de crédito
no 104526985579401, mediante desconto em seu benefício NB:
5269855794, espécie: 32, aposentadora por invalidez.
Aduz
que
a
determinação
para
que
apresente o número do protocolo da reclamação feita por contato
telefônico, inverte o ônus da prova, contrário ao que dispõe o Código de
Defesa do Consumidor. Argumenta que o indeferimento da petição
inicial contraria o princípio da primazia do mérito adotado pelo artigo 4o
do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal.
Aponta ter apresentado aos autos o extrato
do INSS, que demonstra os descontos de cartão de crédito em seu
benefício, e que se o apelante se trata de pessoa idosa, com capacidade
intelectual reduzida, sem entendimento suficiente para anotar o
protocolo.
Destaca que o julgamento sem resolução
do mérito da forma como ocorreu no caso concreto, infringe o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
do devido processo legal e caracteriza indiscutível cerceamento de
defesa, impondo a anulação, de ofício, para o prosseguimento do feito
em seus demais atos e termos processuais. Acrescenta que se mostra
abusiva a conduta do Banco Requerido em emitir de forma forçosa o
cartão de crédito sem autorização do autor, ferindo o inciso III do artigo
39 do Código de Defesa do Consumidor.
Requer seja dado provimento ao recurso
para que seja a sentença cancelada ou desconsiderada e que os autos
retornem à origem para que os autos tenham seu devido processamento. O recurso é tempestivo, veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 138) e fica recebido, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo
1012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta pugnando
pela manutenção da decisão (fls. 173/179).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.231).
Foi determinada a fls.232, que o autor se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
manifestasse nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil, em
razão da possibilidade de ocorrência de ilegitimidade de parte. A fls.
235/239 o autor se manifestou, alegando que o contrato discutido nos
autos é o de n. 5259.2223.6255.8113, e, portanto, a ação era mesmo
direcionada contra o BANCO BMG S/A.
É o relatório.
I.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência cumulada com indenização por dano moral e material,
ajuizada por Eder Sabino de Azevedo contra Banco BMG S/A, em que
sustenta ser aposentado do INSS e vem sendo descontado
indevidamente em seu beneficiário pelo banco requerido, por contrato
não firmado, referente a reserva de margem consignada de cartão de
crédito. Ressalta não ter contratado ou autorizado qualquer desconto.
Requereu a exibição do contrato; a declaração de inexistência da
relação jurídica; o cancelamento dos descontos sob o título de reserva
de margem consignável; a restituição dos valores descontados, em
dobro perfazendo o montante de R$ 6.732,00 e, por fim, indenização
por danos morais no valor de R$10.000,00.
Ao despachar a petição inicial a MM. Juíza
a quo determinou que o autor a emendasse, informando o meio pelo
qual solicitou à requerida o contrato, inclusive com o número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
protocolo, se o caso (fls.138).
A
fls.
140/145
o
autor
explica
ter
solicitado o contrato via telefone, e por isso não era possível apresenta-
lo, e acrescenta que a fls. 33 foi apresentado extrato dos consignados
em seu benefício, o qual identifica o contrato que se pretende cancelar.
A ação foi extinta sem resolução de mérito, ensejando a interposição do
recurso, o qual não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que o artigo
320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser
instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura.
Contudo, no caso dos autos, não há que se
considerar o número do protocolo que ensejou a contratação por meio
de telefone, ou mesmo a cópia do contrato como documentos
indispensáveis para o ajuizamento da ação, pois, no caso do contrato,
este poderá ser apresentado no curso do processo. Ademais, verifica-se
ainda que o autor requereu incidentalmente na petição inicial a
exibição do documento, o que é plenamente cabível.
Entretanto, como se vê no particular, o
extrato de empréstimos consignados no benefício do autor,
apresentado a fls. 33, que poderia identificar o contrato que se pretende
o cancelamento, sendo suficiente para o aparelhamento da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
inicial, e que nesse sentido, traria verossimilhança as suas alegações,
não se prestou a esse fim.
Isso
porque
o
contrato
ali
indicado
expressamente a fls. 140/145, e repetido em sede de apelo, qual seja,
no 104526985579401, com parcelas no valor de R$67,32, não foi
entabulado com o Banco BMG S/A, ora réu, mas com a Caixa
Econômica Federal- CEF.
Ademais,
para
corroborar
com
essa
conclusão, o extrato a fls.37 também indica referido contrato como
sendo entabulado com a CEF, estando na situação de “ativo”.
Todavia, instado a se manifestar a respeito
da possível ilegitimidade de parte do banco réu, nos termos do artigo 10
do Código de Processo Civil, o autor inova informando agora que o
contrato discutido nos autos é o de n. 5259.2223.6255.8113, sendo
certo que nunca o foi, porque o que sempre afirmou ao longo do
processo, precisamente a fls. 140/145 e a fls.154 de seu apelo, de que o
objeto da presente ação é o contrato no 104526985579401, e este não
foi entabulado com o banco BMG S/A.
Desta feita, o réu se afigura parte ilegítima
para compor o polo passivo da ação, razão pela qual se mantém a
extinção do processo, nos termos do artigo 485, porém, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000089-14.2020.8.26.0484- Promissão voto n. 20.564
fundamentação diversa, agora nos termos do inciso VI do Código de
Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, mantida a extinção do processo, com
fundamento diverso, nos termos do v. Acórdão.
Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve condenação do
autor ao pagamento de honorários da parte contrária em Primeiro
Grau.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --